Tribunal: TJBA
Processo: 8162588-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162588-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAINARA PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e obrigação de fazer, reconhecendo a existência de relação jurídica válida entre as partes e a legitimidade da inscrição do nome da Apelante em cadastro restritivo de crédito, com condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o débito que ensejou a negativação foi regularmente contraído; e (ii) sendo legítima a cobrança, se subsiste o dever de indenizar por danos morais decorrentes da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante apresentação de contratos de abertura de conta e adesão a serviços firmados eletronicamente, acompanhados de documentos pessoais e ficha de autógrafos, elementos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

4. Demonstrada a efetiva utilização dos serviços bancários por meio de faturas e histórico contínuo de transações financeiras, resta comprovada a origem do débito e o inadimplemento da obrigação.

5. Sendo legítima a dívida e inexistente prova de irregularidade na cobrança, a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor.

6. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovadas a contratação e a utilização de serviços bancários, é legítima a cobrança do débito decorrente do inadimplemento. 2. A inscrição regular do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CC, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 14.04.2021; TJBA, Apelação nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 31.07.2020; TJBA, Apelação nº 8036430-30.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162588-57.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante TAINARA PEREIRA DE SANTANA e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA